Tribunal: TCU
Processo: 029.109/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor dos Senhores Gilvan Rodrigues Bezerra (falecido) e Jairton Castro da Silva, Ex-Prefeitos do Município de Bom Jesus do Tocantins/TO, em decorrência da não consecução dos objetivos pactuados do Contrato de Repasse n° 0118.600-46/2001 (SIAFI 450346), relativo à implantação de Aterro Sanitário no Município de Bom Jesus do Tocantins/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor dos Srs. Gilvan Rodrigues Bezerra, ex-prefeito do município de Bom Jesus do Tocantins/TO na gestão 2001-2004, e Jairton Castro da Silva, ex-prefeito no período de 2005 a 2012, em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 118.600-46/2001, referente à implantação de aterro sanitário e aquisição de equipamentos para coleta e transporte de lixo no município, no âmbito do Programa Morar Melhor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Sra Rosângela Barbosa Bezerra dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; 9.2. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, o Sr. Jairton Castro da Silva (CPF XXX.601.371-XX), dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Jairton Castro da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 25/02/2003 16.612,87 Débito 19/12/2003 47.294,95 Débito 21/06/2004 16.037,25 Débito 24/11/2008 75.143,63 Crédito 12/12/2008 3.418,96 Crédito 19/12/2008 331,39 Crédito 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, à Caixa Econômica Federal, ao representante legal do espólio do Sr. Gilvan Rodrigues Bezerra, e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, para adoção das providências cabíveis.